Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No 0748231-50.2020.8.07.0000 REQUERENTE: JACKSON DIONISIO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc, Cuida-se de Revisão Criminal interposta por JACKSON DIONISIO NASCIMENTO. A certidão de ID 21272912, do Serviço de Autuação de Processos Originários, salienta que os presentes autos são relativos ao processo no 0011275-17.2004.8.07.0007. Considerando a certidão de ID 21638174, atestando o não atendimento ao despacho de ID 21292919, não há petição inicial e nem documentos inseridos, a ação resulta manifestamente inadmissível. Assim sendo, NEGO SEGUIMENTO à Revisão Criminal, nos termos do artigo 625, § 3o, do CPP, e artigo 89, III, do RITJDFT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator